Tribunal: STF
Processo: ARE 1467843
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOSIMETRIA DA PENA E TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIAS RESTRITAS AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA MERAMENTE REFLEXA. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena está sujeita à certa discricionariedade judicial, o que torna cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus impetrado, e reafirmando a posição adotada em precedentes daquela Corte, reformou a pena aplicada por entender que a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. E para dissentir desse entendimento, seriam necessárias a análise específica e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que torna incabível o recurso extraordinário. Eventual ofensa constitucional decorrente da hipótese seria, portanto, meramente reflexa. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.